Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-85.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001212-85.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), WALISON AURELIANO DE LIMA - CPF: 052.351.061-64 (RECORRIDO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - QUEBRA-MOLAS SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – PLACA DE SINALIZAÇÃO VISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO EVIDENCIADA - LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, tendo em vista que o ente é o responsável pela sinalização/ pintura do quebra-molas, que supostamente seria o elemento causador do acidente objeto nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

In casu
, não há responsabilidade do Município de Tangará da Serra, isso porque, embora que o quebra-molas estivesse sem sinalização terrestre,
estava sinalizado com placa indicativa sobre a lombada, visível a uma distância razoável, suficiente para a frenagem do veículo, caso o autor trafegasse com prudência
.

4.

Por outro lado, trata-se

de acidente de veículos, sem lesão corporal e o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido WALISON AURELIANO DE LIMA ao pagamento do valor de
R$ 5.435,66
(Cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma parcial da sentença, para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Tangará da Serra, condenando-os solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais.

O Município de Tangará da Serra arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

O recorrido Walison Aureliano de Lima pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões, isso porque, a questão discutida nestes autos envolve a ausência de sinalização terrestre (pintura) do quebra-molas, tendo em vista que o ente municipal é responsável pela sinalização da via pública na qual ocorreu o acidente objeto do litígio.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(...) O cerne da questão se refere ao acidente de trânsito em que se verifica, pelos documentos e narrativas anexos, que houve colisão entre os veículos, causando danos materiais no valor de R$5.435,66 (Cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), e alegados danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra o requerente que no dia 16 de outubro de 2022 o requerido bateu na traseira do seu veículo quando estava parando para passar pelo quebra-molas.

Aduz que o quebra molas não estava sinalizado com pinturas o que fez com que ocorresse o acidente, de forma que requer que a responsabilidade pelo acidente também recaia sobre o município.

Em contestação o primeiro requerido alega culpa concorrente, tendo em vista que o requerente teria freado bruscamente o veículo ao observar a placa de quebra-molas.

Já a segunda requerida alega ausência de responsabilidade pelo acidente.

De pronto afasta-se a responsabilidade do município tendo em vista que é possível verificar que havia placa de sinalização, informação inclusive incontroversa.

Sem maiores delongas verifica-se incontroverso o acidente nos termos narrados na petição inicial, motivo pelo qual entende-se pela parcial procedência do pedido.

(...)

Por todo o exposto, a conclusão inequívoca é no sentido de que a requerida colidiu com o veículo do requerente que estava diminuindo a velocidade para passar no quebra-molas, sendo responsável então pelo dano material causado ao requerente.

Reputo incabível, no entanto, a pretendida indenização por dano extrapatrimonial.

Em que pesem os transtornos que sempre decorrem de sinistros da espécie, não há evidência alguma no sentido de que, neste caso concreto, houve afronta aos direitos da personalidade do requerente.

Os sinistros envolvendo veículos automotores são fatos corriqueiros e comuns, aos quais todos os condutores estão sujeitos e, de certa forma, apenas pela sua utilização, já assumem o risco de neles se envolverem.

Essa conclusão vem ainda mais reforçada neste caso, em que não há sequer notícia de reflexos decorrentes do sinistro, ou de que tenham resultado lesões corporais, ainda que leves, nos condutores. (...).”

Pois bem.
In casu
, resta incontroverso a colisão entre os veículos citados na inicial, bem como, a responsabilidade do recorrido pelo evento danoso.

Insatisfeito, o reclamante se insurge contra a sentença, postulando sua reforma parcial,
para reconhecer a responsabilidade do Município de Tangará da Serra
, e consequentemente, a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 5.435,66 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, contudo, entendo que não comporta acolhimento a pretensão recursal.

Após a análise dos autos, entendo que não há responsabilidade do Município de Tangará da Serra, isso porque, nota-se que embora que o quebra-molas estivesse sem sinalização terrestre, o que é incontroverso,
estava sim sinalizado com placa indicativa sobre o quebra-molas, visível a uma distância razoável, suficiente para a frenagem do veículo, caso o autor trafegasse com prudência
, conforme se verifica na fotografia do local do acidente anexa a inicial.

Desse modo, entendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva das partes envolvidas no acidente, o reclamante e o reclamado, Sr. Walison, portanto, não vislumbro a responsabilidade do Município recorrido no caso, pois, o fato de o quebra-molas não está pintado
não foi determinante para o evento, pois repito, havia sinalização suficiente para alguém que dirigisse com atenção
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
QUEBRA-MOLAS. SINALIZAÇÃO DEFICIENTE.
CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
As fotos trazidas pelo autor em audiência demonstram que, embora não pintado, estava o quebra-molas sinalizado com placa e cavalete
. Alegação do autor de que a placa não era visível em razão da arvore, que não encontra eco na fotografia de fl. 57, a qual permite a visualização da sinalização e da referida arvore, não havendo sobreposição, estando a placa perfeitamente visível
.
Culpa pelo acidente que se atribuiu ao condutor da motocicleta que, trafegasse com atenção, teria tido tempo de reduzir a velocidade ao avistar a placa e o cavalete. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70066797028, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 26/11/2015). (TJ-RS - AC: 70066797028 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015).

Da mesma forma, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos morais, pois, tratando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

Por tais motivos, entendo que não restou configurado o dano extrapatrimonial alegado.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros -
Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais
- A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.”
(TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação.”

(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023